Tribunal: STF
Processo: RE 1294705
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. REFLEXOS. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE LIMITES TEMPORAIS PARA APLICAÇÃO DO PARADIGMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 564.354-RG. LIMITAÇÃO AO TETO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná:
    “Trata-se de recurso da parte autora interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reajuste da renda mensal de aposentadoria por tempo de contribuição, considerando que o benefício é anterior à Constituição Federal. 
    Em recurso, a parte autora alega que o entendimento firmado pelo STF no RE 564.354 é aplicável aos benefícios previdenciários concedidos antes da CF/88. 
    Defende que é devido o reajuste da renda mensal de seu benefício, pois o salário-de-benefício foi limitado pelo menor valor teto. Intimado, o INSS não apresentou contrarrazões. 
    A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no permissivo do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais. A parte autora é titular de aposentadoria por tempo de contribuição, NB 071.121.304-6 (DIB: 01/08/1980 - evento 1 - INFBEN6) e pretende o reajuste da renda mensal de seu benefício, mediante recuperação do coeficiente de teto. 
    De acordo com a orientação jurisprudencial da TRU da 4ª Região, "é incabível a aplicação dos novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003 a benefício concedido antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, ou seja, antes do início do chamado 'buraco negro' em 05.10.1988", em razão da sistemática de cálculo determinada pela CLPS/76: 
    EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. NOVOS TETOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E Nº 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 05.10.1988. REVISÃO INDEVIDA. MENOR E MAIOR VALOR-TETO. PEDIDO CONHECIDO E 5075888-23.2019.4.04.7000 700008902783 .V2 IMPROVIDO. (...). 4. Como antes de 05.10.1988 o cálculo da renda mensal inicial dos benefícios previdenciários do RGPS se sujeitava à observância de forma de apuração diversa e específica, envolvendo duas parcelas em atenção ao maior e ao menor valor teto, os novos tetos das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003 não podem ser aplicados antes de 05.10.1988, porque a sua aplicação, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE nº 564.354/SE, está toda baseada na interpretação do sentido e do alcance do teto do salário-de-benefício previsto na Lei nº 8.213/1991, o qual tem uma feição completamente própria e diversa do regime previdenciário anterior à Constituição Federal de 1988, sob pena de adoção de um regime híbrido, o que sempre foi rechaçado pela jurisprudência do STJ em matéria previdenciária (vg 3ª Seção, AgRg nos EDcl nos EREsp nº 1.238.551/PR, Rel. Des. Conv. Campos Marques, DJe 20.03.2013). 5. Pedido da parte autora conhecido e improvido. (5000359-62.2014.4.04.7100, TRU da 4ª Região, Rel. Jacqueline Michels Bilhalva, juntado aos autos em 23/11/2016). 
    Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa (Lei nº 9.099/95, artigo 55). A execução dessa verba deverá ficar suspensa enquanto estiver presente a condição de beneficiário da justiça gratuita. 
    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO” (e-doc. 9).
    Por essa decisão a seguinte sentença foi mantida:
    “O autor pediu a condenação do INSS na obrigação de revisar o valor da prestação de seu benefício previdenciário, mediante aplicação dos novos limites máximos da renda mensal fixados pelas Emendas 20/98 e 41/03. A matéria já foi julgada pelo STF no RE 564.354, submetido à repercussão geral. Afirmou que o benefício sofreu limitação ao valor máximo pago pelo INSS à época da concessão. Requereu o pagamento das diferenças decorrentes da revisão, corrigidas monetariamente. 
    (...) No julgamento do RExt 564.354/SE, com repercussão geral, o STF firmou o seguinte entendimento: 
    Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/10/10). 
    O que se entendeu foi que a aplicação imediata do novo teto trazido pelas Emendas Constitucionais, porque não afeta atos jurídicos já aperfeiçoados, não implica retroatividade da lei, pois gera efeitos ex nunc. Foi reconhecida, então, a possibilidade de aplicação das Emendas Constitucionais 20 e 41 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários-de-contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais (voto da Min. Cármen Lúcia). 
    Desta forma, aqueles benefícios que estavam limitados, nos termos do art. 29, § 2º, da LBPS, sofrerão reflexo, sem que possam, contudo, ultrapassar o novo teto. O que se deve fazer é a adequação ao novo limite máximo da renda mensal, o que implica uma espécie de descompressão. 
    Direito à revisão no caso concreto. 
    Conforme se verifica da petição inicial a requerente pretende a adequação dos tetos das Emendas no benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com DIB em 1º/08/1980. A pretensão inicial não merece procedência porque o benefício originário foi concedido antes da Constituição de 1988, e a decisão do STF no RE 564.654 é inaplicável aos benefícios concedidos antes da CF/1988. 
    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 
    Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.º 9.099/1995 c/c art. 1.º da Lei n.º 10.259/2001). Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita” (e-doc. 5).
    2. O recorrente alega ter o órgão judiciário de origem contrariado as Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003. 
    Sustenta que “o entendimento manifestado pelo STF extrapola os limites do julgamento referido, que trata especificamente das alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03. Sua abrangência é bem maior, na medida em que a tese desenvolvida se aplica a qualquer situação em que haja elevação do teto do salário de contribuição sem que tenha havido reajuste das prestações previdenciárias, ou tenha sido reajustado em percentual superior ao concedido àquelas. Nesses casos, o benefício recupera o que normalmente receberia se o teto à época fosse outro, no dizer do Ministro Marco Aurélio, ou, de acordo com o Ministro Ayres Britto, os já aposentados, segundo um teto vigente à época da aposentadoria são catapultados para o novo teto automaticamente. Tudo em razão da fixação, pelo STF, do entendimento de que o limitador (teto do salário de contribuição) é elemento externo à estrutura jurídica dos benefícios previdenciários, portanto o valor apurado para o salário de benefício integra-se ao patrimônio jurídico do segurado, e todo o excesso não aproveitado em razão da restrição poderá ser utilizado sempre que alterado o teto, adequando-se ao novo limite. 
    Admitindo, pois, o STF que o segurado deveria receber a média de suas contribuições, não fosse a incidência de teto para pagamento do benefício, tal raciocínio também é aplicável para os benefícios concedidos antes da vigência da Constituição Federal de 1988, época em que a legislação previdenciária também estabelecia tetos a serem respeitados, no caso o menor e o maior valor teto, aplicáveis ao valor do salário de benefício (arts. 21 e 23 do Decreto nº 89.312/1984, arts. 26 e 28 do Decreto nº 77.077/1976 e art. 23 da Lei nº 3.807/1960)” (fls. 8-9, e-doc. 13). 
    Alega que “a verificação da existência de eventual prejuízo pela limitação aos tetos e a efetiva existência de crédito em favor do segurado somente poderá ocorrer na fase de liquidação e cumprimento de sentença. 
    Diante de todo o exposto, resta demonstrado o direito de o Recorrente ter a renda mensal de seu benefício revisada, de forma a adequá-la aos limites tetos previstos nas Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/2003, recompondo os valores que foram glosados de sua renda mensal inicial por aplicação do limitador teto vigente na data da concessão do benefício” (fl. 14, e-doc. 13).
    Requer “o provimento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO, a fim de reafirmar a jurisprudência consolidada deste STF a matéria reconhecida em sede do RExt 564.354 aos benefícios concedidos antes do advento da Constituição Federal de 1988, reformando-se o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por contrariar dispositivos constitucionais, fulcro no artigo 102, III, alínea ‘a’, da CF/88, e consequentemente revisando o benefício da Parte Autora, aplicando o teto das Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003” (fl. 14, e-doc. 13).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3.  Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354-RG (Tema 76), de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou não ofender o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. Assim, por exemplo:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário” (DJe 15.2.2011).
    Este Supremo Tribunal não limitou a aplicação do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários concedidos após a vigência da Constituição da República de 1988, pelo que deve ser aplicado o entendimento exposto no Recurso Extraordinário n. 564.354-RG independente da data de início do benefício, desde que limitado pelo teto. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 76. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ANTERIOR À CF/88. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – O Tema 76 da Repercussão Geral (RE 564.354/SE) é aplicável a casos de benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição de 1998. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.145.978-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.084.438-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. 1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 959.061-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.10.2016).
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. RE 564.354-RG (REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TEMA 76). TESE QUE SE APLICA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, DESDE QUE HAJAM SOFRIDO LIMITAÇÃO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de inicio do benefício, razão pela qual o entendimento estende-se aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação pelo teto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.100.152-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Reajuste de benefício anterior à CF/88. Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Tema 76. Aplicação imediata. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.054.294-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.10.2018).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 – REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL (RMI) CONSIDERADO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 564.354-RG/SE (TEMA Nº 76/RG) – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.113.573-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2018).
    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    5. Pelo exposto, dou provimento a este recurso extraordinário (inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos à Turma Recursal, para decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora